Tribunal: TCU
Processo: 031.600/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor da Associação Cena Aberta e de Maurício Jorge da Luz Costa, vice-presidente da referida associação, em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Convênio 1.153/2008, tendo por objeto a "Festa da Romaria do Muquém" e "Festa do Cerrado".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor da Associação Cena Aberta e de Maurício Jorge da Luz Costa, então vice-presidente da entidade, em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Convênio 1.153/2008 (Plataforma +Brasil 634092/2008), firmado em 5/8/2008, cujo objeto era o apoio à realização da "Festa da Romaria do Muquém" e da "Festa do Cerrado", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Wellington Curado, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas da Associação Cena Aberta e do Sr. Maurício Jorge da Luz Costa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 208 do Regimento Interno/TCU, dando-lhes quitação; 9.3. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.4. enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Turismo, para ciência; 9.5. informar à Procuradoria da República no Distrito Federal, e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer, sem custos, as correspondentes cópias, de forma impressa.